Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE JUROS E MULTA. FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO ENCAMINHADAS REGULARMENTE À AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE JUROS DE MORA E MULTA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IGP-M. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A omissão da Ré em identificar a origem da reclamação da Autora conduz ao reconhecimento de que o atendimento comprovado voltava-se, de fato, à alteração do endereço para o qual as faturas deveriam ser enviadas. Tanto é que, por força de nova reclamação, considerada procedente, a Ré reencaminhou as faturas relativas aos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019 à unidade consumidora, flexibilizando o pagamento para o dia 13/03/2019.

2. Tendo em vista que as faturas relativas ao consumo de energia elétrica não foram regularmente encaminhadas à Autora, correta a declaração de inexigibilidade de juros de mora e multa sobre os valores relativos às faturas de energia elétrica dos meses de outubro de 2018, novembro de 2018, dezembro de 2018 e janeiro de 2019.

3. A resolução normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em seu art. 126, caput, dispõe que: “Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, sem prejuízo da legislação vigente, faculta-se a cobrança de multa, atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die” (art. 126, caput, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL).

4. O setor elétrico possui regulamentação própria, no que diz respeito aos índices de correção monetária das contas de energia elétrica inadimplidas, devendo tal regulamentação prevalecer a regulação específica sobre o tema.

5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida à Autora-reconvinte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente no tocante ao índice de correção monetária, estabelecendo a utilização do IGP-M.